Tribunal: TJBA
Processo: 8001448-94.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001448-94.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
RENATA AMOEDO CAVALCANTE, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE FALTA DE DIALETICIDADE, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. Os elementos contidos nos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador, sendo dispensável a perícia técnica. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, a qualquer tempo, requerer a revisão da cláusula contratual, não havendo que se falar em decadência, conforme entendimento do STJ. O prazo prescricional para repetição de indébito decorrente de descontos em benefício previdenciário é decenal, não tendo transcorrido no caso em análise. Comprovação pela instituição financeira da regular contratação mediante apresentação do instrumento contratual devidamente assinado pela consumidora, documentação pessoal e comprovante de transferência do valor contratado para conta de titularidade da apelante. Não havendo demonstração de fraude na contratação e comprovada a disponibilização do crédito, os descontos efetuados nos proventos da demandante configuram exercício regular de direito pela instituição financeira.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001448-94.2023.8.05.0018
, da Comarca de Barra, em que figuram, como Apelante,
CLEIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
,
e como Apelado,
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
,

negar

provimento ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA